Tribunal: TJDFT
Processo: 0038298-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038298-36.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO, DELILE OLIVEIRA C DE ALMEIDA, DENISE CASTRO BERNARDES LOUREIRO, ELCE DE GOIS LIMA, FABRICIO TRINDADE LEAL, FERNANDO FERREIRA DA SILVA, GLADYS DANILO CLIFFORD, JOAO GILBERTO GOMES CRUZ, LUZIANO DA COSTA SILVA, MARIA DE FATIMA PIZARRO, MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES, MARIETA FERRAZ, PATRICIA ZAMPRONHA MORAES, RISOMAR DE SOUSA ALVES, ROSA VIRGINIA RAMOS, ROSANE MACHADO RESPINO, ROSE MEIRY PRATA, SILVIO ZERBINI BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. 1. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JOAO GILBERTO GOMES CRUZ, LUZIANO DA COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES, ROSANE MACHADO RESPINO e ROSE MEIRY PRATA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. 2. 2. Conforme determinação exarada na decisão de ID 17485646, promova a Secretaria da COORPRE a baixa do nome dos credores DELILE OLIVEIRA CASTRO DE ALMEIDA e SILVIO ZERBINI BORGES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JOAO GILBERTO GOMES CRUZ, LUZIANO DA COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES, ROSANE MACHADO RESPINO e ROSE MEIRY PRATA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto